Tribunal: STF
Processo: ARE 1094483
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAGA POR EMPRESAS SEGURADORAS A CORRETORES DE SEGURO (LEI Nº 8.212/91, ART. 22, INCISO III) – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS  E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E ENTIDADES A ELAS EQUIPARÁVEIS – CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE 2,5% – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DE SUA CRIAÇÃO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 598.572/SP – AUMENTO DA ALÍQUOTA, DE 15% PARA 20%, DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA A NÃO EMPREGADOS, DECORRENTE DA LEI Nº 9.876/99 – CONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTE DO PLENÁRIO (ADI 2.111-MC/DF, REL. MIN. SIDNEY SANCHES) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE  A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.